Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-04.2012.8.11.0064
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000789-04.2012.8.11.0064
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DO RÉU. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ATINGIDO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 304, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida da sanção pecuniária de 72 (setenta e dois) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia recebida em 25 de janeiro de 2013; (ii) o recorrente foi citado por edital e não compareceu aos autos; (iii) o curso do prazo prescricional ficou suspenso entre 16 de setembro de 2014 e 21 de julho de 2022; (iv) a sentença condenatória foi proferida em 24 de junho de 2024.
3. Requerimento do recurso: extinção da punibilidade pela prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve o transcurso de tempo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não prospera o pleito de extinção da punibilidade, com base na prescrição da pretensão punitiva, se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, o tempo previsto no artigo 109, IV, do Código Penal não foi atingido, sobretudo em virtude de que deve haver a dedução do período em que o curso do prazo prescricional ficou suspenso, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 304, caput, 110, §1o, 109, IV e 117; Código de Processo Penal, artigo 366.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000789-04.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO CRISTIAN SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 040.157.081-99 (APELANTE), LEANDRO SILVA RANGEL DE MORAES - CPF: 019.719.323-45 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DO RÉU. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ATINGIDO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 304,
caput,
do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, acrescida da sanção pecuniária de 72 (setenta e dois) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia recebida em
25 de janeiro de 2013
;
(ii)
o recorrente foi citado por edital e não compareceu aos autos
;
(iii)
o
curso do prazo prescricional ficou suspenso entre 16 de setembro de 2014 e
21 de julho de 2022;
(iv)
a sentença condenatória foi proferida em 24 de junho de 2024.

3. Requerimento do recurso: extinção da punibilidade pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve o transcurso de tempo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não prospera o pleito de extinção da punibilidade, com base na prescrição da pretensão punitiva, se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, o tempo previsto no artigo 109, IV, do Código Penal não foi atingido, sobretudo em virtude de que deve haver a dedução do período em que o curso do prazo prescricional ficou suspenso, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 304,
caput,
110, §1o, 109, IV e 117; Código de Processo Penal, artigo 366.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Claudio Cristian Soares de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 0000789-04.2012.8.11.0064, que
o condenou
pela prática do delito previsto no artigo 304,
caput,
do Código Penal,
à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime aberto,
acrescida da sanção pecuniária de
72 (setenta e dois) dias-multa
(id. 224243255
).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a pretensão punitiva estatal está prescrita e, por essa razão, requer seja declarada extinta a punibilidade (id. 238257679).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou pela rejeição do apelo (id. 239874669).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 247443696).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Claudio Cristian Soares de Oliveira
foi denunciado pela prática do delito de uso de documento falso, previsto no artigo 304,
caput
, do Código Penal.

Regularmente processada e instruída a ação penal, o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Irresignado,

o apelante discorre que o crime pelo qual fora condenado foi praticado em 30 de janeiro de 2012 e que a sentença penal sobreveio apenas 12 (doze) anos após, o que acarreta, em sua perspectiva, na prescrição da pretensão punitiva do estado-juiz.

Contudo, sem razão.

É consabido que após a prolação da sentença penal condenatória, sem a interposição de recurso pelo órgão acusatório, a prescrição regula-se pela pena em concreto imposta no decreto singular, a qual não terá como marco inicial data anterior ao recebimento da denúncia, conforme disposto no artigo 110, §1o do Código Penal.

Assim, a pena privativa de liberdade fixada na sentença prescreve em 8 (oito) anos, como se extrai do artigo 109, IV do Código Penal.

Ao se identificar o primeiro marco interruptivo da prescrição no presente feito, vislumbra-se que a inicial acusatória foi recebida à data de 25 de janeiro de 2013 (id. 224243198 – Pág. 9).

Contudo, o apelante não foi encontrado em seu endereço, o que ensejou a sua citação por edital.

O recorrente não compareceu nem constituiu advogado, motivo pelo qual foi determinada, à data de 16 de setembro de 2014, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal (id. 224243197 – Pág. 189).

Percebe-se, então, que, entre o recebimento da denúncia e a determinação de suspensão do prazo prescricional, transcorreu-se apenas 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias.

Após, em 21 de julho de 2022, houve o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do apelante, expedido por juízo diverso, oportunidade em que ele fora cientificado da presente ação penal, retomando-se o curso do processo e do prazo prescricional (id. 224243213).

O acusado apresentou defesa e, posterior à instrução, foi proferida a sentença penal condenatória à data de 24 de junho de 2024 (id. 224243255).

Desta feita, entre a retomada do curso do prazo prescricional e a prolação do édito condenatório, decorreu o período de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 3 (três) dias.

Portanto, ao se deduzir o tempo em que o prazo prescricional ficou suspenso, denota-se o decurso de apenas 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, insuficiente para a configuração da prescrição da pretensão punitiva.

Desse modo, verifica-se que o recorrente desconsidera o período em que os autos ficaram suspensos para o cálculo do prazo prescricional, o que leva a uma percepção incorreta do lapso necessário para a consumação da prescrição, motivo pelo qual o pleito de extinção da punibilidade não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
a apelação interposta pelo réu
Claudio Cristian Soares de Oliveira
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024